Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724326-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA SILVA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANA DA SILVA SOARES DOS SANTOS contra a decisão de ID 73038061, que deferiu o pedido liminar, para suspender a exigibilidade das despesas processuais. Em suas razões (ID 73491167), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que houve omissão na decisão, em razão da ausência de manifestação sobre o prosseguimento do processo; que o juízo de origem determinou a suspensão até o julgamento do recurso, de forma contrária à decisão embargada. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação do vício alegado e a determinação de continuidade da marcha processual. Contrarrazões no ID 74015037. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Outrossim, consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que a via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício alegado. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há omissão, uma vez que a decisão embargada é clara ao determinar, exclusivamente, a suspensão da exigibilidade das despesas processuais até o julgamento colegiado, sem impor a suspensão processual no primeiro grau de jurisdição. Eventual discordância da parte quanto à decisão posterior, proferida no primeiro grau de jurisdição, que determinou a suspensão do processo, não representa omissão na decisão embargada, mas irresignação em relação pronunciamento judicial superveniente proferida pelo juízo a quo. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora